Tribunal: TJBA
Processo: 8122751-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122751-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALERIO HILLESHEIM

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA BANCÁRIA ABERTA POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
PARCIALMENTE RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Master S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Valerio Hillesheim. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade de débitos oriundos de cédulas de crédito bancário firmadas por terceiro fraudador, determinou o cancelamento de conta bancária aberta indevidamente, condenou solidariamente os réus à restituição dos valores descontados da folha de pagamento do autor e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, por cada instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
em relação ao Banco Bradesco S/A quanto à condenação solidária por danos materiais; (ii) estabelecer se restou comprovada a contratação fraudulenta de empréstimos consignados e a responsabilidade das instituições financeiras; (iii) determinar se é devida e adequada a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento é
extra petita
em relação ao Banco Bradesco S/A quanto à restituição de valores, pois não houve pedido específico contra essa instituição, devendo ser afastada sua condenação por danos materiais.

2. Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC, o qual impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3º, c/c Súmula 297/STJ.

3. Diante da impugnação da contratação e da apresentação de laudo técnico pericial indicando divergência de fonética entre os áudios de contratação e a voz do autor, incumbe ao banco o ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1061/STJ.

4. Não demonstrada a autenticidade da contratação, caracteriza-se falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

5. A conta bancária aberta em nome do autor no Banco Bradesco S/A foi fruto de fraude perpetrada por terceiro, demonstrando falha de segurança por parte da instituição financeira.

6. Os descontos indevidos em folha, relativos a empréstimos não contratados, configuram violação a direito da personalidade e ensejam indenização por danos morais
in re ipsa
.

7. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia de R$ 12.000,00, de forma solidária entre os réus, revela-se adequada às peculiaridades do caso, substituindo a fixação individual de R$ 10.000,00 por cada réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de contratação não reconhecida de empréstimos consignados, nos termos do CDC.

2. O dano moral decorrente de desconto indevido em folha por contratação fraudulenta é presumido e deve ser indenizado.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, 14, §3º, 17 e 20; CPC, arts. 141, 373, II, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-BA, Apelação nº 8000136-69.2022.8.05.0034, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 09.04.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença a fim de afastada a condenação do BANCO BRADESCO SA quanto à restituição dos valores que foram abatidos nos vencimentos do autor referente as cédulas de crédito bancário 502200758346, 502200760953 e 502200782495, o qual fica sob responsabilidade exclusiva do 1ª apelante BANCO MASTER S/A, bem como para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada acionado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), solidariamente, para ambos os réus, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09